Tribunal: STF
Processo: RE 1493731
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6):



    “Agravo de Instrumento — Desapropriação — Precatórios colhidos pela moratória prevista no artigo 33 do ADCT — Execução de sentença — Temas recursais prejudicados por trânsito em julgado — Recurso improvido”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 5º, II, XXIV; e 100, §12, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. Aduz-se, em suma, que (eDOC 14, p. 6-7):



    “O v. acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Federal n° 11.960/09 por entender que ela deve ser aplicada somente às ações ajuizadas após a data de início de sua vigência, por tratar ela de direito material, sob pena de ofensa ao art. 5°, inciso XXXVI, da Carta da República. E



    ntretanto, a Lei Federal n° 11.960/09 tem aplicação imediata, inclusive com relação aos processos em andamento, por dispor sobre matéria processual e com natureza de ordem pública, consoante entendimento uniformizado pela Corte Especial do Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial n° 1.205.946/SP. 



    "Data venia", o Egrégio Tribunal "a quo" interpretou a legislação de maneira equivocada, pois os critérios de incidência de juros e correção monetária são consectários legais da condenação, regulados por normas de natureza processual e de aplicabilidade imediata em observância ao Princípio "tempus regit actum". 



    Não há, portanto, de se falar em retroatividade da lei, tampouco em violação ao art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois no período anterior à vigência da Lei n° 11.960/2009, devem ser aplicados os juros e a correção monetária de acordo com o regramento anterior, apenas no período posterior à vigência da lei é que ela deve ser aplicada, inclusive para os processos em trâmite. 



    Verifica-se que, contrariamente ao que afirma o v. aresto guerreado, o art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, deve ser aplicado ao presente caso, eis que não resta caracterizada a ofensa à coisa julgada, tampouco incide qualquer outro óbice constitucional. ”



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o acórdão inatacado. Reproduzo a ementa (eDOC 26):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação -- Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença -- Impugnação julgada improcedente - Retomo dos autos para readequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE n° 1.169.289/SC (Tema 1.037) e para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Pretensão de devolução do alegado valor pago a maior - Exclusão de incidência de juros moratórios durante o período da moratória do artigo 33 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante n° 17 Inadmissibilidade - Título judicial executivo formado antes da EC n° 30/2000 - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica --Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei n° 11.960/09 em precatório expedido e pago em ação de desapropriação - Sentença de improcedência - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento pelo E. STF do RE n° 870.947/SE (tema 810) e, ainda, do E. STJ REsp n° 1.492.221/PR (tema 905) inadmissível, pois perduram os fundamentos do acórdão atacado, no sentido de inexistência de saldo credor forjado por mudança de rumo interpretativo jurisprudencial no tempo, desconsiderando-se o entendimento na ocasião em que houve a formação do título executivo, sua liquidação e o pagamento do precatório parcelado, nada restando a pagar ou a devolver: não se pode retornar ao passo vencido, para rediscutir o que já foi liquidado e satisfeito, afrontando, inclusive, a coisa julgada - DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo-se o julgado.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória oriunda da década de 1980, realizado inicialmente conforme o art. 33 do ADCT. Colho respectivo trecho do voto condutor dos embargos de declaração opostos em face do o acórdão recorrido (eDOC 29, p. 3-4, 5): 



    “Trata-se de acórdão que manteve decisão de rejeição de impugnação ao depósito de precatório, por meio do qual se pretendia mó o recálculo dos valores depositados, com reversão a favor do depositante daquilo que fora pago a maior, fundamentada em superveniente orientação jurisprudencial, em razão de já haver, no caso, coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o titulo executivo, com encerramento do precatório, preclusão da possibilidade de rediscussão do montante pago e estabilização da relação jurídica, de acordo com o titulo executivo. 



    Assim, respeitado entendimento diverso, aplica-se o mesmo entendimento que afastou a possibilidade de conflito com os temas 905 do STJ e 810 do STF, também para o tema 1037 do STF, centrado na aplicação da Súmula Vinculante no 17, e para o tema 132 STF, centrado na não incidência de juros no parcelamento do art. 78 do ADCT, para recalcular e reaver valores já depositados de acordo com o título executivo. 



    (...)



    Anote-se, de plano, a constituição do título executivo antes da EC no 30/2000, e o acolhimento do precatório pelo parcelamento do art. 33 do ADCT.



     Ademais, resolvidos os incidentes nos autos da execução do titulo judicial em tela, tudo acompanhado de pagamento já realizado e até mesmo coisa julgada, estabilizaram-se os limites do crédito a ser satisfeito. 



    (...)



    No caso em tela, deve-se observar ainda que a questão referente à incidência dos juros moratórios só foi levantada pelo agravante após o pagamento de todas as parcelas do precatório, de modo que até mesmo a ocorrência da preclusão lógica deve ser levada em conta.”(grifo nosso) 



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se, portanto, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2.356 e 2.362, .sendo reconhecidos válidos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente